Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERP-JUD. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR VIA EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa patrimonial dos executados.
As exequentes alegam que, após tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, a consulta ao SERP-JUD seria necessária para garantir a efetividade da execução.
A parte agravada sustenta que a pesquisa pretendida pode ser realizada diretamente pelo credor por meio de plataformas extrajudiciais, mediante pagamento de emolumentos, cabendo à parte diligenciar pela localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da consulta ao sistema SERP-JUD, para fins de localização de bens dos executados, viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução se realiza no interesse do credor, cabendo a este o ônus de diligenciar para localizar bens penhoráveis, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil.
O dever de cooperação processual não implica a transferência automática ao Poder Judiciário de encargos investigativos que podem ser realizados diretamente pela parte interessada por meios administrativos.
O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) permite a obtenção de informações registrais por particulares mediante cadastro e pagamento de emolumentos, inclusive por intermédio de entidades como o Operador Nacional do Registro de Imóveis (ONR).
A utilização do módulo judicial SERP-JUD constitui medida excepcional e depende da demonstração concreta de sua utilidade em relação aos mecanismos de pesquisa patrimonial já empregados no processo.
O insucesso em consultas anteriores a sistemas eletrônicos de rastreamento patrimonial não autoriza, por si só, a determinação de novas diligências judiciais quando inexistirem elementos específicos que indiquem a efetividade da medida.
No caso concreto, as agravantes não demonstraram impedimento para realizar a pesquisa pela via extrajudicial nem comprovaram utilidade concreta da consulta judicial pretendida.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que indeferiu a utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa patrimonial.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa patrimonial constitui medida excepcional e depende da demonstração concreta de sua utilidade em relação aos mecanismos de investigação patrimonial já empregados no processo.”
“2. A possibilidade de obtenção das informações registrais por via extrajudicial, mediante iniciativa do credor, justifica o indeferimento da consulta judicial quando inexistente impedimento concreto à realização da diligência pela própria parte”.